Tribunal: STF
Processo: RE 1320152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do tribunal de justiça respectivo assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM CONCURSO PÚBLICO NO PERÍODO DE 06/10/1983 A 05/10/1988 NO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA. ALEGADO DESRESPEITO AO ESTABELECIDO NO ARTIGO 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INSURGÊNCIA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CARTA MAGNA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS SERVIDORAS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO E RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Assevera que a conclusão desse julgado, ao aquiescer com “a permanência no cargo de servidores públicos do Município de Alexandria/RN nomeados sem prévia aprovação em concurso público, em período não abrangido pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, viola o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, e o teor daquele dispositivo constitucional transitório.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para que “seja reconhecida a nulidade da investidura de RAIMUNDA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA e RITA DANTAS DA SILVA nos cargos efetivos que ocupam perante a Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, com a consequente extinção do vínculo funcional”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extremo.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, em vista de peculiaridades concretas de situações a priori inconstitucionais de provimento de cargo por ausência de submissão ao concurso público, possui precedentes no sentido da possibilidade de aplicação dos institutos da boa-fé e da segurança jurídica.



    Nesse pontual aspecto, o acordão recorrido se mostra convergente com aquele entendimento, a teor dos acórdãos a seguir indicados provenientes de ambas as Turmas:



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Desconstituição dos atos de investidura de servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nomeações efetivadas após a Constituição Federal de 1988, sem aprovação em concurso público. 4. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999. 5. Possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Atos de nomeação em cargos públicos sem a realização de concurso público foram assinados por Presidente de Tribunal de Justiça há mais de 20 anos. Boa-fé dos impetrantes. 6. Proposta de modulação de efeitos acolhida. 7. Embargos de declaração acolhidos em parte, tão somente para reconhecer a boa-fé dos embargantes e, assim, modular os efeitos da decisão para manter a validade dos atos inconstitucionais em relação a eles.



    (MS 27.673 ED-ED, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMPREGADA ADMITIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO ANO DE 1991. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. […]



    (ARE 1.195.185 AgR-ED, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    […]



    2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc.



    3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento..



    (ARE 684.162 AgR, ministro Edson Fachin – destaquei)



    Na hipótese dos autos, o tribunal estadual, ao apreciar o conjunto fático-probatório, entendeu por aplicável aqueles postulados, de tal sorte que eventual sindicância, no âmbito de jurisdição extraordinária, do quanto decidido restaria por vilipendiar o enunciado sumular n. 279 desta Corte Suprema. Cito trechos do pronunciamento impugnado:



    Não se pode esquecer que a contratação irregular, mesmo que precária, origina efeitos na esfera jurídica das servidoras. Assim sendo, não se revela justo deixar uma situação que perdurou por mais de 30 (trinta) anos, somente agora, sob o fundamento da ilegalidade da contração, desampare as servidoras que, de boa-fé, confiaram na legalidade da atuação da Administração Pública.



    […] 



    Faz-se necessário o presente caso também seja analisado sob a ótica do princípio da segurança, de onde deve originar a proteção para as situações jurídicas já consolidadas, de modo a garantir a certeza e estabilidade das relações jurídicas, em consideração à boa-fé do servidor/administrado.



    […] 



    Dessa forma, não importa se a manutenção da situação funcional das recorridas se deu por desconhecimento da lei, por inércia da Administração Pública ou por errônea interpretação das regras de transição estabelecidas no ADCT, pois de fato, houve a consolidação da situação em razão do transcurso de mais de 30 (trinta) anos desde contratações em questão, sem sintomas de fraude.



    Entre outras, cito, ainda, a decisão monocrática proferida no RE 1.336.979, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18.3.2022. Ainda, em situações fronteiriças, nas quais constam, inclusive, o mesmo Município de Alexandria/RN recorrido, aponto os julgados a seguir:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    […] 



    (RE 1.265.627 AgR, ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (RE 1.246.656 AgR, ministro Marco Aurélio)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator